Tribunal: TJMT
Processo: 0005010-20.2006.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005010-20.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. CEMITÉRIO MUNICIPAL INSTALADO SEM LICENCIAMENTO. DEVER DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA DIÁRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando à regularização ambiental do Cemitério São João Batista, instalado pelo Município de Cáceres sem licenciamento prévio e em desacordo com normas técnicas e ambientais. Sentença que julgou procedente o pedido, impondo obrigações de fazer e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda parcial de objeto, diante do suposto cumprimento de parte das obrigações fixadas na sentença; (ii) saber se é cabível a aplicação da cláusula da reserva do possível para afastar a obrigação de regularização ambiental imposta ao Município; (iii) saber se houve indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais; (iv) saber se é devida a manutenção da multa diária fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não há perda de objeto quando o cumprimento das obrigações é parcial e não certificado por órgão competente, em se tratando de tutela estrutural voltada à proteção ambiental.

4. A responsabilidade do Município é objetiva e decorre da necessidade de correção das irregularidades ambientais constatadas na implantação do cemitério, nos termos do art. 225, §3º, da CF/1988 e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.

5. A cláusula da reserva do possível não pode ser genericamente invocada sem demonstração concreta da impossibilidade financeira do ente federado, especialmente quando em jogo direitos fundamentais indisponíveis.

6. A atuação do Judiciário no caso concreto não configura violação à separação dos poderes, pois visa assegurar a legalidade e efetivação de direitos fundamentais diante da ausência de regularização ambiental em conformidade com a legislação.

7. A multa diária fixada na sentença já havia sido afastada em sede de agravo de instrumento anterior, prevalecendo, por coerência e segurança jurídica, o entendimento de sua exclusão, sem prejuízo de medidas coercitivas alternativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para afastar a multa diária cominada na sentença.

Tese de julgamento:

"1. A instalação de cemitério municipal sem licenciamento ambiental impõe ao ente público o dever de adotar as medidas necessárias à sua regularização, nos termos da legislação vigente.

2. A cláusula da reserva do possível não se aplica quando não demonstrada, de forma objetiva, a impossibilidade de cumprimento das obrigações judiciais.

3. A atuação judicial voltada à efetivação de direitos fundamentais ambientais não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

4. A multa coercitiva pode ser afastada quando já excluída por decisão colegiada anterior, devendo o juízo adotar meios alternativos eficazes para garantir o cumprimento da decisão".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, VIII e 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Resolução CONAMA nº 335/2003.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0000067-54.2016.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; Apelação Cível nº 0001384-65.2017.8.11.0019, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Vice-Presidência, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Município de Cáceres
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
nº 0005010-20.2006.8.11.0006, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou
procedente
a pretensão autoral, condenando o ente público a adotar uma série de medidas voltadas à regularização ambiental do “Cemitério São João Batista”, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a
perda parcial do objeto
da ação, sob o argumento de que teria implementado parte significativa das medidas determinadas na sentença, com a juntada aos autos de documentos comprobatórios de ações já adotadas.

Defende, no mérito, a
inviabilidade de cumprimento integral das obrigações impostas no
decisum
, ao fundamento de que o ente municipal estaria limitado por questões orçamentárias e financeiras, invocando, para tanto, a cláusula da
“reserva do possível”
como óbice à imposição judicial de medidas que demandem considerável dispêndio de recursos públicos.

Argumenta, também, que a sentença recorrida
incorre em indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas locais
, comprometendo a discricionariedade administrativa do Executivo municipal e violando o princípio da separação dos poderes, ao impor-lhe obrigações típicas da esfera da gestão pública.

Afirma, outrossim, que a
multa diária fixada em R$5.000,00
, até o limite de R$ 500.000,00, revela-se
excessiva e desproporcional
, especialmente diante da realidade econômico-financeira do Município, pleiteando sua exclusão ou, ao menos, a redução substancial do valor cominado.

Ao final, requer o provimento do recurso com o acolhimento da preliminar arguida e a improcedência da demanda. Alternativamente pleiteia o reconhecimento da desproporcionalidade e falta de razoabilidade da multa diária imposta, promovendo sua exclusão ou, ao menos, a sua redução significativa, de modo a evitar o comprometimento do erário e prejuízo à coletividade (id. 283900455).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, refutando os fundamentos recursais. Alegou que não houve cumprimento integral das obrigações fixadas; que a cláusula da reserva do possível não pode ser genericamente invocada sem comprovação objetiva; que o Judiciário, no caso, exerceu controle de omissão administrativa inconstitucional; e, ao cabo, que a multa imposta tem natureza coercitiva, sendo proporcional diante da inércia do ente público (id. 283900457).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso
, destacando a subsistência do interesse processual e a necessidade de efetiva tutela ambiental (id. 294840942).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ajuizou a
ção civil pública de obrigação de fazer em desfavor do Município de Cáceres alegando
que o Cemitério São João Batista foi instalado sem a realização do prévio licenciamento ambiental, em desconformidade com o disposto na Resolução CONAMA nº 335/2003, e sem a elaboração de estudos técnicos imprescindíveis, como os de natureza topográfica, geológica e hidrogeológica.

Sustentou que, conforme Auto de Infração nº 102771/2006 e o Relatório Técnico de Inspeção nº 005/2007 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, verificaram-se graves falhas no sistema de drenagem do local, afloramento do lençol freático, ausência de impermeabilização dos túmulos e risco iminente de contaminação ambiental, especialmente das águas subterrâneas, com potencial lesivo à saúde pública, tendo o ente municipal, no entanto, se mantido inerte na adoção das providências recomendadas, mesmo após notificações administrativas.

Diante disso, o Ministério Público requereu a concessão de liminar e, no mérito, a suspensão imediata das inumações e a imposição de obrigação de fazer ao Município, consistente na realização das medidas técnicas apontadas no relatório da SEMA e na obtenção do respectivo licenciamento ambiental, com fixação de prazo e cominação de multa em caso de descumprimento (id. 283900373, p. 3/13).

A liminar foi deferida e, após regular instrução, sobreveio sentença de mérito julgando
procedente
o pedido para confirmar a liminar, nos seguintes moldes:

“(...)Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação civil pública para
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA,
bem como:

1.
Determinar ao Município de Cáceres
que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote todas as medidas recomendadas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), em especial:

a) Realização de estudo hidrogeológico detalhado;

b) Adequação da infraestrutura do cemitério às normas da Resolução nº 335/2003 do CONAMA;

c) Impermeabilização das estruturas dos túmulos;

d) Implantação de sistema adequado de drenagem pluvial e recuperação dos danos existentes;

f) Providenciar o licenciamento ambiental do "Cemitério São João Batista", bem como efetivar as recomendações contidas no Relatório Técnico de Inspeção n. 005/2007/SEMA e todas as demais que forem expedidas pela SEMA, no prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias.

2.
Proibir novas inumações no “Cemitério São João Batista”
até que seja comprovada a regularização do empreendimento.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

FIXO
multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento de quaisquer das determinações acima.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7347/1985”. (id. 283900452) Grifos originais.

Contra essa sentença o ente municipal interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a perda de objeto parcial da demanda, e, no mérito, a impossibilidade de cumprir as determinações judiciais invocando, para tanto, a teoria da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes.

Logo, a controvérsia posta neste recurso gira em torno da responsabilização do Município de Cáceres pela implantação e manutenção do Cemitério São João Batista em desacordo com a legislação ambiental, bem como da exigibilidade das medidas impostas na sentença para correção das irregularidades.

Inicialmente,
não merece acolhimento a preliminar de perda superveniente do objeto
, fundada na alegação de que parte das determinações judiciais já teria sido cumprida. Isso porque o cumprimento parcial, isolado e não certificado por órgão ambiental competente não tem o condão de elidir a prestação jurisdicional. Em ações estruturais de natureza ambiental, voltadas à efetivação de direitos fundamentais difusos, o objeto do processo somente se exaure quando comprovada, de forma inequívoca, a
implementação integral e eficaz das obrigações impostas
, alcançando-se o resultado concreto visado pela tutela judicial.

No
mérito
, não merece guarida a insurgência recursal, senão em parte.

Com efeito, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal, compete ao Município promover o adequado ordenamento territorial e exercer o controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, atribuição que se estende à fiscalização e regularização de empreendimentos localizados em seu território, especialmente aqueles com potencial impacto ambiental e sanitário. Ao negligenciar esse dever, permitindo a instalação e manutenção de cemitério urbano em completa desconformidade com a legislação ambiental vigente, o Município incorre em
grave violação ao dever constitucional de proteção ambiental
.

No caso, os autos evidenciam, de forma incontestável, que o Cemitério São João Batista foi implantado sem a devida observância dos requisitos legais e técnicos mínimos exigidos para empreendimentos dessa natureza, notadamente a ausência de licenciamento ambiental e a inexistência dos estudos técnicos indispensáveis, como verificado no Auto de Infração nº 102771/2006 e no Relatório Técnico de Inspeção nº 005/2007, ambos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (id. 283900373, p. 20 e 33/36)

As irregularidades apontadas em tais documentos, como o afloramento do lençol freático, a inexistência de sistema de drenagem pluvial eficiente e a falta de impermeabilização dos túmulos, configuram violação direta à legislação ambiental, em especial da Resolução nº 335/2003 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e representam risco concreto e continuado à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo resposta jurisdicional célere, eficaz e proporcional à omissão evidenciada.

Diante desse quadro, a responsabilidade do Município de Cáceres está inequivocamente caracterizada, tanto no plano fático quanto no plano jurídico, conforme estabelecem o art. 225, §3º, da Constituição Federal e o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que prevê a responsabilidade objetiva do poluidor – independentemente de culpa – pela degradação ambiental, inclusive quando decorrente de
conduta omissiva
.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte julgado,
verbis
:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO "CITRA PETITA". MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO DE 180 DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que o condenou à obrigação de fazer consistente na regularização ambiental dos cemitérios municipais, com eventual relocalização e obtenção de licenciamento ambiental, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

(i) Verificar a existência de nulidade por vício de julgamento "citra petita" diante da alegação de ausência de análise de argumentos relevantes;

(ii) Analisar a responsabilidade civil ambiental do Município pela manutenção de cemitérios irregulares;

(iii) Examinar a possibilidade de modificação da obrigação de fazer para obrigação de não fazer (interdição dos cemitérios);

(iv) Avaliar a necessidade de exclusão ou modificação da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

A decisão agravada enfrentou todos os argumentos relevantes, afastando a alegação de julgamento "citra petita".

Restou comprovada a omissão do Município na adoção das providências necessárias à regularização ambiental, mesmo após reiteradas notificações da SEMA/MT e ações judiciais anteriores, configurando a responsabilidade objetiva ambiental fundada no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81 e na teoria do risco integral.

A simples protocolização de pedido de licenciamento ambiental, desacompanhada do atendimento às exigências técnicas formuladas pelo órgão ambiental, não exime o ente público de responsabilidade. Inexistem provas técnicas que afastem o risco ambiental decorrente da situação dos cemitérios, sendo inadequada a conversão da obrigação de fazer em obrigação de não fazer, pois não atenderia ao interesse público e à proteção ambiental.

A multa cominatória e o prazo de 180 dias se mostram proporcionais e adequados, considerando a reiterada resistência do Município ao cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil ambiental do ente público por manutenção de cemitério irregular configura-se mediante a comprovação da omissão administrativa, sendo irrelevante a mera alegação de demora do órgão ambiental estadual para eximir-se do dever de regularização, aplicando-se a teoria do risco integral e mantendo-se a obrigação de fazer com multa diária em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, arts. 141, 489, §1º, IV, e 492; Resoluções CONAMA n. 335/2003 e n. 368/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 5.9.2014. TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024”.
(N.U 0001384-65.2017.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a
responsabilidade objetiva do Município
no caso concreto, diante da omissão reiterada e inconstitucional em adotar as providências exigidas para assegurar a preservação do meio ambiente e da saúde coletiva, o que justifica plenamente a imposição de
obrigações de fazer e de medidas coercitivas
voltadas à concretização dos direitos fundamentais violados.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de
reserva do possível
a fim de justificar o desatendimento das determinações feitas na sentença recorrida. Trata-se de argumento frequentemente invocado de forma genérica e sem lastro probatório, como no presente caso. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a cláusula da reserva do possível
não pode ser utilizada como escudo genérico para justificar a omissão do Poder Público
, especialmente quando se trata da proteção de direitos fundamentais, como o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Para que esse argumento tenha validade jurídica, seria indispensável a
demonstração concreta e objetiva da absoluta incapacidade financeira do Município para cumprir as determinações judiciais
, o que não ocorreu.

A propósito, veja-se o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. OMISSÃO ESTATAL QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar a construção, no prazo de 180 dias, da nova unidade escolar da Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para construção de unidade escolar configura indevida intervenção no mérito administrativo e afronta ao princípio da separação dos poderes; (ii) se é cabível a alegação de insuficiência orçamentária como obstáculo para a efetivação do direito fundamental à educação; e (iii) se os valores fixados a título de multa cominatória e honorários advocatícios são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. É legítima a intervenção do Poder Judiciário na formulação ou implementação de políticas públicas quando caracterizada omissão estatal que comprometa a efetivação de direitos fundamentais, nos termos da CF/1988, arts. 6º, 205 e 227, bem como do ECA, art. 4º, alinhando-se à jurisprudência do STF no RE nº 592.581/RS e no ARE nº 886.710 AgR.

4. A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como escudo para o descumprimento de deveres constitucionais, notadamente quando não comprovada a absoluta inviabilidade financeira do ente federativo, ônus que incumbia ao apelante.

5. A omissão estatal, configurada por mais de uma década de inércia administrativa, justifica a determinação judicial para assegurar a construção da unidade escolar, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A multa cominatória, embora necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial, deve ser reduzida ao patamar de R$ 100.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A verba honorária deve ser afastada, nos termos do art. 18 da L. nº 7.347/1985, não estando configurada má-fé processual do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória ao limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a intervenção judicial para determinar a adoção de medidas destinadas à concretização de direitos fundamentais, quando evidenciada omissão estatal qualificada.

2. A cláusula da reserva do possível não se aplica quando não demonstrada, de forma objetiva, a inviabilidade financeira do ente federado.

3. A multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando configurado excesso.

4. Nas ações civis públicas, é incabível a condenação em honorários advocatícios, salvo má-fé da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; ECA, art. 4º; L. nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.09.2009; STF, ARE nº 886.710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.08.2016”.
(N.U 0000067-54.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

A invocação da teoria da reserva do possível, aliás, causa até perplexidade considerando que a presente ação foi proposta no ano de
2006
, e, mesmo após quase
duas décadas
,
o ente municipal permanece omisso quanto à regularização plena das graves ilegalidades detectadas
, o que demonstra
flagrante inércia administrativa
, a afastar a referida tese e reforçar a necessidade de atuação judicial para assegurar o cumprimento da ordem jurídica vigente.

Ressalte-se que o direito ao meio ambiente sadio não pode ser postergado indefinidamente com base em alegações abstratas de insuficiência orçamentária. Trata-se de direito de estatura constitucional que
integra o núcleo essencial do mínimo existencial
e cuja efetivação deve ser priorizada pelo Poder Público, inclusive com redirecionamento de recursos, se necessário.

No tocante à alegada
ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais
, igualmente não há razão ao apelante. Não se trata de substituição da vontade da Administração por decisão judicial, mas sim do
exercício legítimo e necessário do controle de legalidade e constitucionalidade
diante da comprovada omissão administrativa. O princípio da separação dos poderes
não impede a atuação do Judiciário na defesa de direitos fundamentais
, especialmente quando o Executivo se abstém de cumprir deveres legais e constitucionais mínimos por tantos anos.

Por fim, no que se refere à multa diária cominada na sentença, entendo que, no caso concreto,
assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de sua exclusão
. Isso porque tal medida coercitiva já havia sido fixada nos autos por ocasião da concessão da tutela de urgência, porém, afastada em sede de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora apelante (RAI nº 1000273-76.2023.8.11.0000).

No julgamento desse recurso, vale dizer, esta Câmara, por maioria de votos,
decidiu pela exclusão da multa
, sob o fundamento de que sua incidência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial,
acabaria por recair indiretamente sobre a própria coletividade local
, em prejuízo do interesse público. Optou-se, à época, por privilegiar a responsabilização direta do gestor público infrator –

nas esferas
civil, administrativa e penal
– como forma mais eficaz de garantir a autoridade das decisões judiciais, sem prejuízo da apuração de eventual
ato atentatório à dignidade da justiça
. Diante disso, por razões de coerência e segurança jurídica, deve-se manter o entendimento então adotado,
afastando-se a imposição da multa diária fixada na sentença pelos mesmos fundamentos
.

Com essas considerações,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres apenas para afastar a multa diária cominada, cabendo ao juízo
a quo
substituí-la por outro meio mais eficaz, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025